Tribunal: CARF
Processo: 13558.901305/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901305/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.368 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
MIRABELA MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/10/2015
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. COMPROVAÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Nos termos do §5o do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, quando o protocolo da
impugnação é realizado por via postal, será considerada a data da postagem
constante no aviso de recebimento do documento, atendidos os requisitos de
identificação do destinatário e número de referência do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso para que a DRJ profira nova
decisão apreciando o mérito da demanda.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901305/2012-28
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901305/2012-28

Por bem transcrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado ela instância a
quo:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna, que
procedeu a não homologação da compensação efetivada por meio da Declaração de
Compensação - Dcomp de no 20322.23813.110310.1.3.04-3307.
Transmitida em 20/03/2007, a declaração em tela foi analisada de forma eletrônica pelo
sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi emitido o
Despacho Decisório em 04/09/2012, rastreamento no 031001709 (fl. 19), assinado pelo
titular da unidade de jurisdição do Contribuinte.
O Despacho Decisório aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento indicado no PER/Dcomp como origem do crédito, o seu valor
integral foi utilizado para a extinção do débito de Cofins referente ao período de
apuração 30/11/2009, código de receita 5952, conforme consta do campo 3 do
Despacho Decisório.

A Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, por protocolo postal,
alegando as razões do seu inconformismo. A 3a Turma da DRJ de Curitiba não conheceu do
manifesto de inconformidade por entender que o protocolo foi intempestivo. Contra o acórdão da
instância a quo foi interposto o presente Recurso Voluntário alegando, em síntese: a) equivoco
na contagem de prazo pela DRJ, que deveria considerar como data do protocolo a data da
postagem; nulidade da intimação por supostamente não informar o prazo para defesa
administrativa. Trouxe aos autos os documentos de e-fls. 98/115, dos quais destaco cópia do AR
de postagem da manifestação de inconformidade.
São os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade

A Recorrente suscita preliminar de nulidade da intimação que lhe deu ciência
sobre o despacho decisório sob o argumento de que estaria maculado de vício de forma que o
nulifica. Alega que não foi indicado o prazo legal para contestar administrativamente a decisão
proferida pela DRF sobre o crédito pleiteado.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901305/2012-28

Em análise do despacho decisório de e-fl. 41 vejo que há indicação do prazo legal
de 30 dias para contestá-lo, bem como indicação do dispositivo legal:

Destaco que à e-fl. 19, anexo à manifestação de inconformidade, está o despacho
decisório de n. 031001709, que refere-se ao DCOMP 20322.23813.110310.1.3.04-3307, cujo
trecho fora acima transcrito. Portanto, não prospera o argumento da Recorrente de que há vício
de forma intimação, que encontra perfeito amparo na legislação vigente.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo ao contribuinte e amolda-se ao caso em debate, razão pela
qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação a Lei e princípios
que regem o processo administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Da tempestividade da manifestação de inconformidade

A Recorrente foi intimada do teor do despacho decisório em 18/09/2012,
conforme atesta aviso de recebimento – AR à e-fl. 73. Portanto, em respeito ao trintídio legal
previsto no art. 15 do Decreto 70.235/1972, 18/10/2012 é o termo ad quem para o protocolo da
manifestação de inconformidade.
Às e-fls. 103/104 a Recorrente trouxe aos autos o comprovante de protocolo
postal, no qual atesta que a manifestação de inconformidade foi protocola em 18/10/2012.
Esta informação também pode ser confirmada por meio do histórico da postagem juntada pelo
contribuinte à e-fl. 108 dos autos. Sendo assim, tem-se que o prazo de 30 dias para interposição
da manifestação de inconformidade fora devidamente atendido.
Importante destacar que o art. 56, §5o do Decreto no 7.574/2011 faculta ao
contribuinte a realização de protocolo via postal, hipótese em que, para fins de contagem do
prazo, deverá ser levada em consideração a data da respectiva postagem.
É o que se infere do dispositivo a seguir transcrito:

Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da
ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901305/2012-28

§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada
como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso
de recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da
remessa e o número do protocolo do processo correspondente.
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação
ao processo correspondente, o referido envelope. – grifado.

No caso dos autos a tempestividade da manifestação de inconformidade deve ser
aferida pelo AR do comprovante de postagem, devidamente juntado aos autos às e-fls. 103/104,
e recebida pela unidade preparadora em 22/10/2012.
Tendo pelo regramento do §5o do art. 56 do Decreto 7.574/2011. é a data da
postagem que deverá ser considerada para fins contagem do prazo para apresentação de
impugnação/manifestação de inconformidade.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.368 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901305/2012-28

Ainda, importante destacar que os requisitos do §5o e §7o foram cumpridos, vez
que o comprovante de protocolo fora juntado aos autos e, no documento de postagem está a
expressa identificação de destinatário, bem como o número do processo ao qual refere-se.
Ante a clara demonstração do comprovante de postagem e das regras que ditam
contagem de prazo em protocolo postal, entendo que o acórdão recorrido merece ser anulado,
haja vista a manifestação de inconformidade haver sido protocolada dentro do trintídio legal.
Diante de tais elementos, entendo que cabe a este Colegiado reconhecer a
nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos àquela instância de julgamento
para que seja proferida nova decisão, na qual seja apreciada as alegações que referem-se ao
direito creditório pleiteado em PER/DCOMP.
Por fim, não é demais mencionar que este tem sido o entendimento deste
Conselho, que faço representar pelo acórdão 3201-002.401, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/02/2013
NULIDADE
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO. Nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011, quando o protocolo da Impugnação é realizado via postal, conta-se
como data do protocolo a data da postagem do documento. Comprovada a
tempestividade da Impugnação apresentada, deve ser afastada a alegação de
revelia e anulado o acórdão recorrido para que outro seja proferido examinando
os argumentos de defesa do contribuinte. (Acórdão no 3201-002.401 de
28/09/2016)

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar-lhe provimento para que a DRJ profira nova decisão apreciando o
mérito da demanda.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital